Tribunal: STJ
Processo: 0012839-78.2022.8.12.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2863319 - MS (2025/0058036-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: LEANDRO DIAS FRANCO
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
AGRAVADO
: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: RODRIGO SCOPEL - RS040004
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DECIDIU
PELO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
SÚMULA 315/STJ.
1. Os embargos de divergência têm por finalidade precípua a uniformização da
jurisprudência interna do STJ quanto à interpretação da legislação federal, não
servindo para discutir o erro ou acerto do acórdão embargado quanto à
aplicação, ou não, de regra técnica de admissibilidade do recurso especial ou do
agravo em recurso especial.
2. Não se admite a interposição de embargos de divergência, quando não tiver
sido apreciado o mérito do recurso especial, a teor do que dispõe a
cujo entendimento se alinha ao disposto no
I e III,
Súmula 315/STJ,
art. 1043,
do CPC. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
03/12/2025
09/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de
Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior e Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53005774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/12/2025 15:13:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 544da446-9894-4be8-a439-61ddfa9f4377

HERMAN BENJAMIN
Presidente
NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA53005774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/12/2025 15:13:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 544da446-9894-4be8-a439-61ddfa9f4377

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2863319 -
MS (2025/0058036-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: LEANDRO DIAS FRANCO
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
AGRAVADO
: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO
: RODRIGO SCOPEL - RS040004
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DECIDIU
PELO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
SÚMULA 315/STJ.
1. Os embargos de divergência têm por finalidade precípua a uniformização da
jurisprudência interna do STJ quanto à interpretação da legislação federal, não
servindo para discutir o erro ou acerto do acórdão embargado quanto à
aplicação, ou não, de regra técnica de admissibilidade do recurso especial ou do
agravo em recurso especial.
2. Não se admite a interposição de embargos de divergência, quando não tiver
sido apreciado o mérito do recurso especial, a teor do que dispõe a
cujo entendimento se alinha ao disposto no
I e III,
Súmula 315/STJ,
art. 1043,
do CPC. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por LEANDRO DIAS FRANCO contra
decisão da Presidência que indeferiu liminarmente os embargos de divergência (e-
STJ fls. 648-649).
cumprimento de sentença requerido por LEANDRO DIAS FRANCO
Ação:
em face de BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença oposta,
Sentença:
para, em face da ausência de crédito em favor da parte exequente, declarar extinto
o presente cumprimento de sentença. Homologado ainda, o laudo pericial para
Documento eletrônico VDA52064158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 16:38:22
Código de Controle do Documento: be8dccc9-7567-45d4-8107-a140dad9ce79

declarar como devida a quantia de R$ 1.664,49 (mil, seiscentos e sessenta e quatro
reais e quarenta e nove centavos), em favor da executada.
negou provimento à apelação interposta por LEANDRO DIAS
Acórdão:
FRANCO, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 297):

APELAÇÃO CÍVEL- IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- BUSCA E
APREENSÃO – AVALIAÇÃO CONFORME TABELA FIPE – IMPOSSIBILIDADE – TABELA FIPE
SERVE APENAS COMO MERA ESTIMATIVA ABSTRATA – CÁLCULO DEVE SER REALIZADO
ATÉ A DATA DA ARREMATAÇÃO DO BEM – FATO OBSERVADO PELO PERITO -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO Em relação à avaliação
do bem de acordo com a Tabela FIPE, o
o, do Decreto
estabelece que
art. 2
Lei 911/69,
o proprietário fiduciário poderá vender a coisa a terceiros, independente de avaliação
prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, quitando seu crédito e
despesas processuais, entregando ao devedor o saldo apurado, se houver. Não se
verifica do texto legal a forma como o credor fiduciário deve proceder à venda do bem
retomado e ainda, faculta-lhe promover a venda judicial ou extrajudicialmente. Assim,
não se pode impor ao credor que realize a venda pelo valor mínimo de mercado, em
especial porque a Tabela Fipe serve apenas como mera estimativa abstrata, e não
considera as características individuais de valorização ou desvalorização do bem.
Estando a perícia de acordo com o determinado na sentença e no acórdão, e não
havendo erros nos cálculos, deve prevalecer o cálculo apresentado pelo Perito Judicial.
Sentença mantida.

deu provimento ao agravo interno
Acórdão embargado da Quarta Turma:
para conhecer do agravo e negar provimento ao agravo em recurso especial, nos
termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 566):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOSFUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE
DORECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃODO LAUDO PERICIAL. MANIFESTAÇÃO
EXPRESSA DOPERITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNOPROVIDO PARA CONHECER DO
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO. RECURSO ESPECIALDESPROVIDO.
1. O agravante realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência reconsiderada.
2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela
não ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que o perito, após
intimado, manifestou-se expressamente acerca da impugnação do laudo pericial
apresentada, ao contrário do que alega a parte recorrente. A modificação do
entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte
fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do
que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão e, em novo exame, conhecer do
agravo para negar provimento ao recurso especial.

Documento eletrônico VDA52064158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 16:38:22
Código de Controle do Documento: be8dccc9-7567-45d4-8107-a140dad9ce79

aponta divergência entre o acórdão embargado
Embargos de divergência:
e paradigmas da Primeira e Quarta Turma acerca da necessidade de o perito prestar
esclarecimentos sobre a inconsistência suscitada pelas partes acerca do laudo
técnico apresentado antes da homologação pelo Juízo.
indeferiu liminarmente os embargos de
Decisão da Presidência:
divergência, diante da Súmula 315/STJ.
reitera a parte agravante a argumentação desenvolvida
Agravo interno:
nos embargos de divergência.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Pela análise das razões recursais apresentadas no agravo interno, verifica-
se que a agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os
fundamentos da decisão agravada.

- Da aplicação de regra técnica de admissibilidade do recurso especial ou do
agravo em recurso especial - Súmula 315/STJ
De acordo com o
§ 2o, do CPC, é certo que os embargos de
art. 1043,
divergência podem veicular questão de direito material ou de direito processual.
Contudo, cuidando-se de questão de direito processual, o que se admite
no âmbito dos embargos de divergência é a resolução de dissenso interno do
Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação de norma processual em sua
moldura abstrata, sendo incabível questionar, nessa seara, a aplicação de regra
técnica de admissibilidade do recurso especial ou do agravo em recurso especial à
hipótese concreta dos autos.
Nesse sentido: AgInt nos
Corte Especial, DJe de
EREsp 1.637.880/SP,
AgInt nos
Corte Especial, DJe de
03/08/2018;
EAREsp 955.088/RS,
02/05/2018;
AgInt nos EDcl nos
Segunda Seção, DJe de
EAREsp 1.406.323/SP,
17/09/2020.
Sob esse enfoque, "os embargos de divergência têm por finalidade
precípua a uniformização da jurisprudência interna do STJ quanto à interpretação da
legislação federal, não servindo para discutir o erro ou acerto do acórdão
embargado quanto à aplicação, ou não, de regra técnica de admissibilidade do
recurso especial ou do agravo em recurso especial" (AgInt nos EAREsp 1.581.988/BA,
Corte Especial, DJe de
.
15/10/2021)
Documento eletrônico VDA52064158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 16:38:22
Código de Controle do Documento: be8dccc9-7567-45d4-8107-a140dad9ce79

Assim, consoante a jurisprudência da Corte Especial do STJ, "não se admite
a interposição de embargos de divergência quando não tiver sido apreciado o mérito
do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 315 do Superior Tribunal de
Justiça, cujo entendimento se alinha ao disposto no
incis
art. 1.043,
os I e III do CPC"
(AgInt nos
Corte Especial, DJe de
.
EAREsp 1.746.628/SP,
20/04/2022)
Na hipótese, conforme realçado na decisão agravada, o acórdão
embargado efetivamente não adentra no mérito da controvérsia devolvida nos
embargos de divergência, conforme se extrai da seguinte passagem (e-STJ fl. 566):

[...]A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos,
concluiu pela não ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que o perito,
após intimado, manifestou-se expressamente acerca da impugnação do laudo pericial
apresentada, ao contrário do que alega a parte recorrente. A modificação do
entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte
fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do
que dispõe a Súmula 7 deste Pretório[...]

Portanto, como a controvérsia devolvida nos presentes embargos de
divergência sequer teve o mérito analisado no acórdão embargado, o presente
recurso não deve ser conhecido, ausente pressuposto objetivo de admissibilidade.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA52064158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 16:38:22
Código de Controle do Documento: be8dccc9-7567-45d4-8107-a140dad9ce79

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.863.319 / MS
Número Registro: 2025/0058036-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00128397820228120001 0012839782022812000150002 128397820228120001 12839782022812000150002
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : LEANDRO DIAS FRANCO
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
EMBARGADO : BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO
: RODRIGO SCOPEL - RS040004
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LEANDRO DIAS FRANCO
ADVOGADO : JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
AGRAVADO
: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO : RODRIGO SCOPEL - RS040004
TERMO
Documento eletrônico VDA52995632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:41:08
Código de Controle do Documento: fca6c15e-fb82-43a6-b61e-d77e3345fb7a

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis
Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior e Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52995632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:41:08
Código de Controle do Documento: fca6c15e-fb82-43a6-b61e-d77e3345fb7a